Tribunal: TRF3
Processo: 5077913-94.2018.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-20

Inteiro teor:
649/740)

5077913-94.2018.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ/AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS PREENCHIDOS. BENEFÍCIO CONCEDIDO.

1. A concessão de aposentadoria por invalidez reclama que o requerente seja segurado da Previdência Social, tenha cumprido o período de carência de 12 (doze) contribuições, e esteja incapacitado, total e definitivamente, ao trabalho (art. 201, I, da CR/88 e artigos 18, I, "a"; art. 25, I e 42 da Lei no 8.213/91). Idênticos requisitos são exigidos à outorga de auxílio-doença, cuja diferença centra-se na duração da incapacidade (artigos 25, I, e 59 da Lei no 8.213/91).

2. No que se refere ao requisito da incapacidade, o laudo pericial de fl. 21 (documento 8689324), realizado em 13/11/2017, aponta que o autor com 55 anos de idade, ser portador de Lombalgia (ESTENOSE LOMBAR), Tenossinovite de Dequervain esquerda, artrose radiocárpica esquerda (punho), caracterizadora de incapacidade total e permanente, devido ao grau de acometimento de suas lesões, com exames de imagem que confirmam a sintomatologia, datados de julho de 2017.

3. Do acima exposto, verifica-se que, à época da incapacidade, a parte autora detinha a qualidade de segurada do RGPS, como também cumpriu a carência do art. 25, I, da Lei 8213/91. Portanto, não há que se falar em doença preexistente.

4. Assim, positivados os requisitos legais, reconhece-se o direito da parte autora à concessão da aposentadoria por invalidez, a partir do requerimento administrativo (13/07/2017), data em que o réu tomou conhecimento da pretensão.

5. Apelação do INSS improvida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5077913-94.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ACIONI RODRIGUES DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: ABDO KARIM MAHAMUD BARACAT NETTO - SP303680-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5077913-94.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ACIONI RODRIGUES DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: ABDO KARIM MAHAMUD BARACAT NETTO - SP303680-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez ou o auxílio-doença.

A r. sentença julgou procedente o pedido para condenar o INSS a conceder o benefício de aposentadoria por invalidez, desde a data da cessação administrativa (13/07/2017), com o pagamento das parcelas vencidas acrescidas de correção monetária e juros de mora. Condenou ainda o INSS ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos da Súmula 111 do E. STJ. Isento de custas. Por fim concedeu a tutela antecipada.

Sentença não submetida ao reexame necessário.

Inconformado, o INSS interpôs apelação alegando perda da qualidade de segurado, uma vez que o autor contribuiu até 06/2010 e reiniciou suas contribuições em 01/05/2016. Aduz doença preexistente, motivo pelo qual requer que seja julgado improcedente o pedido. Faz prequestionamento para fins recursais.

Com as contrarrazões da autora, subiram os autos a este e. Tribunal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5077913-94.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ACIONI RODRIGUES DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: ABDO KARIM MAHAMUD BARACAT NETTO - SP303680-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Exmo. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Verifico, em juízo de admissibilidade, que o recurso ora analisado mostra-se formalmente regular, motivado (artigo 1.010 CPC) e com partes legítimas, preenchendo os requisitos de adequação (art. 1009 CPC) e tempestividade (art. 1.003 CPC). Assim, presente o interesse recursal e inexistindo fato impeditivo ou extintivo, recebo-o e passo a apreciá-lo nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

A concessão de aposentadoria por invalidez reclama que o requerente seja segurado da Previdência Social, tenha cumprido o período de carência de 12 (doze) contribuições, e esteja incapacitado, total e definitivamente, ao trabalho (art. 201, I, da CR/88 e artigos 18, I, "a"; art. 25, I e 42 da Lei no 8.213/91). Idênticos requisitos são exigidos à outorga de auxílio-doença, cuja diferença centra-se na duração da incapacidade (artigos 25, I, e 59 da Lei no 8.213/91).

No que concerne às duas primeiras condicionantes, vale recordar premissas estabelecidas pela lei de regência, cuja higidez já restou encampada na moderna jurisprudência: o beneficiário de auxílio-doença mantém a condição de segurado, nos moldes estampados no art. 15 da Lei no 8.213/91; o desaparecimento da condição de segurado sucede, apenas, no dia 16 do segundo mês seguinte ao término dos prazos fixados no art. 15 da Lei no 8.213/91 (os chamados períodos de graça); eventual afastamento do labor, em decorrência de enfermidade, não prejudica a outorga da benesse, quando preenchidos os requisitos, à época, exigidos; durante o período de graça, a filiação e consequentes direitos, perante a Previdência Social, ficam mantidos.

A controvérsia no presente feito se refere à questão da qualidade de segurado e se é caso de doença preexistente.

Assim cumpre averiguar, a existência da qualidade de segurada da autora quando do início da incapacidade laborativa.

Isso porque a legislação previdenciária exige, para a concessão de benefício previdenciário, que a parte autora tenha adquirido a qualidade de segurado (com o cumprimento da carência de doze meses para obtenção do benefício - artigo 25, inciso I, da Lei no 8.213/91), bem como que a mantenha até o início da incapacidade, sob pena de incidir na hipótese prevista no artigo 102 da Lei no 8.213/91.

No presente caso, em consulta ao extrato do sistema CNIS/DATAPREV, verifica-se que a autora realizou contribuições previdenciárias nos períodos: 01/08/1988 a 31/05/1990, 01/08/1997 a 07/1998, 12/08/2002 a 26/07/2007, 01/02/2008 a 30/06/2010 e 01/05/2016 a 31/07/2017.

No que se refere ao requisito da incapacidade, o laudo pericial de fl. 21 (documento 8689324), realizado em 13/11/2017, aponta que o autor com 55 anos de idade, ser portador de Lombalgia (ESTENOSE LOMBAR), Tenossinovite de Dequervain esquerda, artrose radiocárpica esquerda (punho), caracterizadora de incapacidade total e permanente, devido ao grau de acometimento de suas lesões, com exames de imagem que confirmam a sintomatologia, datados de julho de 2017.

Portanto, ao ajuizar a ação em 11/08/2017, a parte autora mantinha a sua condição de segurado.

Do acima exposto, verifica-se que, à época da incapacidade, a parte autora detinha a qualidade de segurada do RGPS, como também cumpriu a carência do art. 25, I, da Lei 8213/91. Portanto, não há que se falar em doença preexistente.

Assim, positivados os requisitos legais, reconhece-se o direito da parte autora à concessão da aposentadoria por invalidez, a partir do requerimento administrativo (13/07/2017), data em que o réu tomou conhecimento da pretensão.

Apliquem-se, para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, os critérios estabelecidos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observando-se o decidido nos autos do RE 870947.

Determino, por fim, a majoração da verba honorária em 2% (dois por cento) a título de sucumbência recursal, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015.

Anote-se, na espécie, a obrigatoriedade da dedução, na fase de liquidação, dos valores eventualmente pagos à parte autora após o termo inicial assinalado à benesse outorgada, ao mesmo título ou cuja cumulação seja vedada por lei (art. 124 da Lei 8.213/1991 e art. 20, § 4o, da Lei 8.742/1993).

Por esses fundamentos, nego provimento à apelação do INSS, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ/AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS PREENCHIDOS. BENEFÍCIO CONCEDIDO.

1. A concessão de aposentadoria por invalidez reclama que o requerente seja segurado da Previdência Social, tenha cumprido o período de carência de 12 (doze) contribuições, e esteja incapacitado, total e definitivamente, ao trabalho (art. 201, I, da CR/88 e artigos 18, I, "a"; art. 25, I e 42 da Lei no 8.213/91). Idênticos requisitos são exigidos à outorga de auxílio-doença, cuja diferença centra-se na duração da incapacidade (artigos 25, I, e 59 da Lei no 8.213/91).

2. No que se refere ao requisito da incapacidade, o laudo pericial de fl. 21 (documento 8689324), realizado em 13/11/2017, aponta que o autor com 55 anos de idade, ser portador de Lombalgia (ESTENOSE LOMBAR), Tenossinovite de Dequervain esquerda, artrose radiocárpica esquerda (punho), caracterizadora de incapacidade total e permanente, devido ao grau de acometimento de suas lesões, com exames de imagem que confirmam a sintomatologia, datados de julho de 2017.

3. Do acima exposto, verifica-se que, à época da incapacidade, a parte autora detinha a qualidade de segurada do RGPS, como também cumpriu a carência do art. 25, I, da Lei 8213/91. Portanto, não há que se falar em doença preexistente.

4. Assim, positivados os requisitos legais, reconhece-se o direito da parte autora à concessão da aposentadoria por invalidez, a partir do requerimento administrativo (13/07/2017), data em que o réu tomou conhecimento da pretensão.

5. Apelação do INSS improvida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.